Tribunal: TJSP
Processo: 1007702-35.2017.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração. Interposição para supressão de alegada omissão e também para fins de prequestionamento. Argumentos dos embargos de declaração contraditórios. Pois num momento se diz que há ponto omisso a ser analisado e em outro que a análise feita desse mesmo ponto no julgado é contrária a dispositivo de lei federal. Omissão inexistente. Desnecessidade de citação de dispositivo legal

Ementa:
Embargos de declaração. Interposição para supressão de alegada omissão e também para fins de prequestionamento. Argumentos dos embargos de declaração contraditórios. Pois num momento se diz que há ponto omisso a ser analisado e em outro que a análise feita desse mesmo ponto no julgado é contrária a dispositivo de lei federal. Omissão inexistente. Desnecessidade de citação de dispositivo legal para a promoção do prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40975
Registro: 2020.0000636627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007702-35.2017.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, são embargados MARIA HELENA DA
SILVA E SILVA, DANILO DA SILVA, RAFAEL DA SILVA, JULIO AMÉRICO
GONZALEZ e SUSANA GABRIELA GONZALEZ CHRESTESEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40975
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007702-35.2017.8.26.0664/50000
COMARCA DE VOTUPORANGA 2a Vara Cível
EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
EMBARGADOS: MARIA HELENA DA SILVA E SILVA e OUTROS
JULIO AMERICO GONZALEZ e OUTRO
V O T O No 40975
Embargos de declaração. Interposição para supressão de
alegada omissão e também para fins de prequestionamento.
Argumentos dos embargos de declaração contraditórios. Pois
num momento se diz que há ponto omisso a ser analisado e em
outro que a análise feita desse mesmo ponto no julgado é
contrária a dispositivo de lei federal. Omissão inexistente.
Desnecessidade de citação de dispositivo legal para a
promoção do prequestionamento. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração interpostos por Mapfre
Seguros Gerais S/A contra acórdão que deu provimento parcial ao apelo que
manejou contra sentença que julgou procedente em parte ação indenizatória
movida por Maria Helena da Silva e Silva e outros contra si e contra Julio
Américo Gonzalez e outros. Alega a embargante, em suma, que o aresto ora
impugnado padece de omissão na análise do disposto no art. 320 do CCivil,
muito embora nas próprias razões dos embargos a recorrente afirme que o
acórdão foi contrário ao comando do referido artigo mencionado.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40975
2. Os embargos de declaração não merecem guarida.
Não se observa na hipótese nenhum dos requisitos autorizadores da
interposição deste tipo recursal previstos no art. 1022 CPC.
O julgado colegiado não se ressente de omissão,
contradição ou obscuridade a serem aqui supridas, necessárias até mesmo
para fins de prequestionamento. O que existe e julgado contrário ao interesse
da embargante.
Cioso é notar que as razões dos embargos de declaração
é que são contraditórias. O argumento apresentado incialmente é o de que o
acórdão foi omisso no exame do art. 320 do CCivil e logo em seguida a própria
embargante afirma que o acórdão contrariou o disposto do referido dispositivo
legal (vide segundo e terceiro parágrafos a fl. 01 dos embargos).
Ora, se há afirmação de que o art. 320 do CCivil foi
contrariado pelo acórdão, então significa que houve a sua apreciação no
julgado. Fica a pergunta: por que embargar de declaração?
De qualquer forma, o recurso não prospera.
No voto condutor do acórdão, que está devidamente
fundamentado, foi apontado que a quitação dada pela família da vítima do
acidente de trânsito foi restrita. Referiu-se apenas ao valor da indenização pela
perda total do caminhão e nada mais. Não houve quitação para outros danos
apurados posteriormente. Confira-se a seguinte passagem do julgado, a fl.
669:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40975
O pedido de reconhecimento de quitação por danos
materiais formulado pela seguradora não comporta provimento. A
indenização paga em fase pré-processual se referiu ao pagamento
de reparação pela perda total do caminhão, não abarcando danos
morais ou outro tipo de dano material além daquele pelo qual a
quitação foi dada. Ademais, ampliação ou complementação
referente à indenização recebida pela perda do caminhão não é
objeto desta lide.
Se a própria embargante disse que o julgado violou
dispositivo de lei federal, então o prequestionamento já está identificado, não
sendo necessária a menção expressa do dispositivo para o manejo de recurso
com caráter infringente.
A esse respeito o E. STF também assentou o seu
entendimento sobre hipótese desta natureza:
“Recurso
extraordinário
Prequestionamento
Alcance do instituto. A exigência do prequestionamento não decorre de
simples apego a determinada forma. A razão de ser está na necessidade
de proceder a cotejo para, somente então, assentar-se o enquadramento
do recurso no permissivo legal. Diz-se prequestionado determinado tema
quando o órgão julgador haja adotado entendimento explícito a respeito,
contando a parte sequiosa de ver o processo guindado à sede
extraordinária com remédio legal para compeli-lo a tanto os embargos
declaratórios (...). Impor para configuração do prequestionamento, além
da matéria veiculada no recurso, a referência ao número do dispositivo
legal pertinente, extravasa o campo da razoabilidade, chegando às raias
do exagero e do mero capricho, paixões que devem estar ausentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40975
quando do exercício judicante” (RE n° 128.519-2/DF, Pleno, m.v., Rel.
Min. MARCO AURÉLIO, j. em 27.9.1990, DJU de 8.3.1991, p. 2.206).
Nada a ser remediado, portanto, no aresto ora
embargado.

3.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.

SOARES LEVADA
Relator